Tribunal: TJSP
Processo: 2156429-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita - Decisão que indeferiu liminarmente a gratuidade judiciária à parte autora - Error in procedendo - Não observância ao disposto no art. 99, § 2o do CPC - Cabe ao juiz oportunizar ao autor demonstrar a hipossuficiência alegada - Precedente do STJ - Decisão anulada - Não conhecimento do recurso, com determinação.